Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738840-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LUIZ VICENTE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO VICENTE BRANDAO ARAUJO APELADO: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO VICENTE BRANDÃO ARAÚJO contra sentença (IDs 75846028 e 75846034) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa, que, em sede de pedido habilitação de crédito formulado por ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, indeferiu o pleito e determinou o arquivamento do feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Por fim, determinou, a reserva do crédito no valor de R$ 71.437,33 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), em favor do requerente. Custas pelo habilitante. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 75846028), o apelante, de início, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “é beneficiário de proventos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, [...], percebendo renda de natureza previdenciária insuficiente para fazer frente às despesas processuais. Ademais, todos os bens integrantes do espólio encontram-se penhorados ou indisponíveis no bojo do processo de inventário, o que impossibilita a utilização de qualquer ativo patrimonial para custeio do processo.” É o relato do necessário. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Na hipótese, o recorrente acostou aos autos cópia de “Saldo de Benefício – INSS” (ID 75846029). Contudo, deixou de apresentar a declaração de hipossuficiência, necessária à concessão do benefício. Além do mais, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, referido documento, por si só, não se presta à comprovação de contemporânea situação de hipossuficiência. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante Leonardo Vicente Brandão para que colacione aos autos a declaração de hipossuficiência subscrita pelo recorrente, bem como os extratos bancários do último mês referentes a todas as contas vinculadas a seu CPF e cópia da última declaração de Imposto de Renda. Por fim, não consta nos presentes autos documento que comprove a condição de inventariante do apelante. Assim, determino ao recorrente que comprove a condição de inventariante do espólio de Luiz Vicente Araújo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator